Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727496-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: INOVENGE CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo interno (Id. 14170012), interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra decisão desta Relatora (Id. 13296510), que não conheceu de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, por ausência de previsão legal que autorizasse o manejo da espécie recursal escolhida. A agravante se investe contra a decisão monocrática, discorrendo, de início, sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no vigente Código de Processo Civil, destacando que, em seu entender, o caso dos autos encontra fundamento no art. 1.015, inc. XIII, do diploma normativo. Passo seguinte, defende o próprio provimento do recurso na forma das razões já alinhadas no agravo de instrumento, no sentido de que a caução determinada pelo Juízo singular ultrapassa o percentual legalmente permitido, na forma do art. 24, §§1° e 5°, da Lei n° 11.101/2005. Nesse sentido, pugna pelo provimento de seu recurso. Contrarrazões do agravado, em que defende a intempestividade do recurso e, no mérito, seu desprovimento. É o relatório. Decido. Estou a reconsiderar a decisão recorrida. De fato, o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não encontra adequada sintonia com o preceptivo de regência (Art. 1.015 do CPC), que taxativamente prevê as hipóteses em que admitida a espécie recursal, tampouco possui a Lei de Falências dispositivo que autorize o socorro do recurso para questionar a decisão recorrida, e foi, justamente, por este fundamento que, em sintonia com outras decisões anteriormente proferidas, não conheci do agravo de instrumento. Sem embargo, convém privilegiar o entendimento crescente no Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a legislação federal, de admitir excepcionalmente o agravo de instrumento quando, a despeito de não se enquadrar a hipótese naquelas previstas no Código de Processo Civil, mostrar-se impossível que a questão seja, sem dano imediato à parte, suscitada apenas quando de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o precedente paradigma emanado do aludido Tribunal: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Pois tais razões, estou a reconsiderar a decisão e, nesse sentido, admitir o processamento do recurso. Aprecio, doravante, a liminar que objetiva a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pretensão tal que, a teor do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demanda a comprovação quanto à existência de dano acrescida da probabilidade de provimento do recurso. Se, de um lado, existe dano potencial à parte, pela necessidade de depósito do valor constante da decisão recorrida, fato, inclusive, que me motiva conhecer do recurso, conforme fundamentos pretéritos, não se mostra provável, de outro, o provimento do recurso. É que, muito embora disponha a legislação de regência (Lei n° 11.101/2005, art. 24, §1°) que a remuneração do administrador judicial não exceda a 2% (dois por cento) do valor do débito, quando se tratar de micro empresa, admite-se que o montante seja elevado quando, aplicado o percentual legalmente previsto, o valor obtido seja módico, sem capacidade, portanto, de remunerar o administrador e, nesse sentido, cumprir o que consta do próprio dispositivo da Lei de Falências. Não por outro motivo a jurisprudência tem se manifestado de acordo com esta assertiva, conforme corroboram os precedentes que seguem: DIREITO EMPRESARIAL. FALIMENTAR. PETIÇÃO INICIAL DE PEDIDO DE FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DEPÓSITO PELO CREDOR. VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI 11.101/05. IRRISORIEDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em casos excepcionais, quando presentes indícios suficientes de que o devedor não terá recursos, é lícito exigir do credor depósito em adiantamento à remuneração devida ao administrador judicial, prevista nos artigos 24 e 25 da Lei 11.101/05. 2. O valor pode ser fixado acima dos patamares revistos nos §§ 1o e 5o do art. 24 da Lei de Falências quando o crédito cobrado for de pequeno valor a fim de se evitar uma remuneração irrisória por um trabalho que, por natureza, é complexo. 3. Quedando-se a parte inerte em atender às determinações judiciais, escorreita a decisão que indefere a petição inicial e extingue o feito sem exame de mérito. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1225904, 07177344220198070015, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA. CREDORA MICROEMPRESA. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUPERAÇÃO DO PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO) PREVISTO NO ART. 24, §5o, DA LEI N. 11.101/05. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA TERMINATIVA PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO RESTRITA A UM DELES. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADA PELO PRÓPRIO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação declaratória de falência, escorreito o entendimento externado pelo Juízo de origem, ao determinar o depósito de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de caução para eventual remuneração do administrador judicial, pois compatível com complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, nos termos do art. 24, caput, da Lei n. 11.101/05. Eventual fixação no montante de 2% (dois por cento), previsto no art. 24, § 5o, da Lei n. 11.101/, totalizaria apenas R$593,81 (quinhentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos), o que representaria, ao fim e ao cabo, enriquecimento sem causa em desfavor do administrador judicial, em descompasso com o art. 884 do Código Civil, além de obstar a nomeação de um profissional qualificado para exercer o seu mister, justamente em razão da modicidade da quantia indicada pelo autor/credor. (...) (Acórdão 1206268, 07047485620198070015, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALÊNCIA. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUPERAÇÃO DO PATAMAR DE 2% (DOIS POR CENTO) PREVISTO NO ART. 24, §5o, DA LEI N. 11.101/05. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. SENTENÇA TERMINATIVA PAUTADA EM DOIS FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO RESTRITA A UM DELES. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADA PELO PRÓPRIO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em ação declaratória de falência, escorreito o entendimento externado pelo Juízo de origem, ao determinar o depósito de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de caução para eventual remuneração do administrador judicial, pois compatível com complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, nos termos do art. 24, caput, da Lei n. 11.101/2005. 2. Aliás, a pretensão da credora de fixar a aludida remuneração no patamar de 2% (dois por cento) do valor do crédito, com esteio no art. 24, § 5o, da Lei n. 11.101/05, resultaria na importância de R$85,24 (oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), o que representaria, ao fim e ao cabo, valor módico que, por certo, obstaria a nomeação de um profissional qualificado para o exercício do mister. 3. Para além desse ponto, o indeferimento da petição inicial ocorreu por dois fundamentos, a saber, a ausência da prestação da caução relativa à remuneração do administrador judicial e a não retificação do polo ativo ou do valor da causa. 4. A apelação, entretanto, insurge-se apenas contra o primeiro aspecto, nada referindo acerca da determinação de correção do polo ativo ou de retificação do valor da causa, razão pela qual, não se tratando de tema cognoscível de ofício, há de ser mantida a r. sentença terminativa, pois se considera obstado o julgamento pelo Tribunal de matéria não impugnada pela parte, em respeito à dimensão horizontal do efeito devolutivo, conforme o art. 1.013, caput, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1217134, 07100108420198070015, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. CAUÇÃO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A incerteza quanto à eventual suficiência de bens a serem arrecadados e vendidos em processo falimentar para adimplir as obrigações da massa falida e as despesas processuais em razão da ausência, em autos diversos, de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, cujo decreto de falência postula o credor, autoriza o Juiz a exigir deste o depósito em Juízo, a titulo de caução, dos honorários do Administrador Judicial. Inteligência do Art. 82 do Código de Processo Civil e Art. 24 da Lei n. 11.101/2005. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 2.A impossibilidade de apuração de bens em nome do devedor na fase inicial do processo falimentar, bem como seu valor total de venda na falência, obsta a fixação da remuneração do Administrador Judicial com base em percentual sobre o valor de venda dos bens. Não se mostra desproporcional o valor arbitrado em quantia razoável pelo Juiz para remunerar o trabalho a ser executado pelo Administrador Judicial. 3.A recusa da parte credora em efetivar o depósito, a título de caução, do valor fixado pelo Juiz para remunerar o trabalho do Administrador Judicial em caso de eventual ausência de bens a serem arrecadados pela empresa devedora enseja a confirmação do indeferimento da inicial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1206409, 07192417220188070015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, aplicado o percentual normativo, a remuneração do administrador seria de pouco mais de R$ 800,00 (oitocentos reais), montante incompatível com trabalho a cargo do administrador judicial, razão porque se mostra, em um juízo de cognição sumária, adequada sua majoração para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos da decisão recorrida. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora